Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGEM. FALHA NO REPASSE DO VALOR DO BILHETE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade solidária entre a instituição financeira responsável pelo repasse e a companhia aérea é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Resolução do contrato. Devolução do preço pago. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Os autores adquiriram passagens aéreas para os trechos Brasília/Imperatriz e Imperatriz/Brasília. Os autores solicitaram alteração das passagens mediante pagamento de taxa de remarcação, obtiveram confirmação da companhia aérea (ID. 18570747 – pág. 07/08), e, no momento do embarque, foram impedidos, sob o argumento de que a alteração dos bilhetes não havia sido efetivada por falta de repasse, pela administradora do cartão, do valor da taxa adicional. Tal fato caracteriza falha operacional da ré, que sequer informou os autores sobre a pendência. Responde, pois, pela resolução do contrato, com devolução do preço pago pela passagem aérea (R$ 1.579,34), assim como fixado na origem.
4 – Danos morais. O cancelamento de passagens, por falha operacional da ré, impediu a viagem programada pelos autores, que experimentaram frustração e desgosto, situação que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e atinge direitos da personalidade dos consumidores, o que dá ensejo à reparação por danos morais.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 1.000,00 para cada autor) não é excessivo e cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Solidariedade. A companhia aérea, prestadora de serviço, responde por eventuais danos decorrentes da inexecução do contrato firmado com o consumidor, ainda que a falha decorra de ato da instituição financeira quanto ao repasse de valores relativos à passagem, pois esta se coloca como integrante da cadeia de prestação de serviços. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.
J